Tribunal: TJDFT
Processo: 0739781-07.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. DIREITO À SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERESSE DE AGIR DO HERDEIRO. ASTREINTES FIXADAS. MULTA DEVIDA DESDE O DESCUMPRIMENTO ATÉ A EFETIVA INTERNAÇÃO DO PACIENTE. REDUÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Insurgem-se a parte autora recorrente contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos, decotando-se a condenação da parte recorrida ao pagamento de multa por descumprimento de decisão liminar que havia determinado a internação do paciente em UTI.
II. Diante do descumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência para internação do paciente em UTI, no dia 17.08.2019, ratificada nas decisões os dias 21.08.2019 e 26.08.2012 (ID 17408585, 17408812 e 17408827), a partir do descumprimento do prazo para internação do paciente em UTI, incidiu a multa diária fixada na segunda decisão em R$ 10.000,00, datada de 21.08.2019 (ID 17408812), tendo o DF sido devidamente intimado dia 22.08.2019, às 11h40 (ID 17408819).
III. Em 26/08/2019, a multa diária fixada foi majorada para R$ 30.000,00 (ID 17408827), tendo o DF sido devidamente intimado da referida decisão no dia seguinte, 27.08.2019, às 00h30 (ID 17408831). Dessa forma, nos dias 22/08, 23/08, 24.08, 25.08 e 26.08 incidiu a multa diária de 10.000,00, perfazendo R$ 50.000,00, e os dias 27.08, 28.08, 29.08 e 30.08, incidiu multa diária de R$ 30.000,00, perfazendo R$ 120.00,00, totalizando R$ 170.000,00.
IV. O Superior Tribunal de Justiça já na vigência do NCPC decidiu ser possível a redução das astreintes quando na sua fixação não se tiver observado a razoabilidade e proporcionalidade. Verbis: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. É possível a redução do valor da multa por descumprimento de decisão judicial (art. 461 do CPC) quando se verificar que foi estabelecida fora dos parâmetros da razoabilidade. 2. No caso dos autos, a decisão monocrática agravada entendeu excessiva a multa diária fixada pelas instâncias de origem em um salário mínimo para o descumprimento da ordem de cancelamento de anotação negativa. Por isso, procedeu a sua redução para R$ 100,00 (cem reais). 3. Verificada a efetiva abusividade do valor originário e a adequação da nova reprimenda, não merece provimento o agravo interno. 4. Agravo interno não provido, com cominação de multa”. (AgInt no AREsp 995.583/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 09/08/2017)
V. Nessa senda, razão o provimento em parte do recurso para reconhecer o direito da parte recorrente ao recebimento da multa cominatória fixada. Lado outro seu valor exorbitante, impõe a adoção de redução de ofício, franqueada por lei, razão pela qual estipulo o valor R$ 1.000,00 a título de astrientes.
VI. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para condenar o Distrito Federal ao pagamento das astrientes no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) corrigidos monetariamente desde a data do ajuizamento da ação e com juros de mora desde a citação. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95).